Tribunal: TJDFT
Processo: 0710009-95.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FALSA IDENTIDADE. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CRIME MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a caracterização do crime de comunicação falsa de crime ou de contravenção é imprescindível que o agente tenha plena consciência de que o fato levado ao conhecimento da autoridade é falso, tendo ocorrido diverso do narrado, o que se amolda perfeitamente aos fatos tratados nessa ação

2. Tratando-se de réu multireincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3. A multireincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.